Tribunal: STF
Processo: RE 688267
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 52.485 e 55.641, ambas de 2021: 
DECISÃO
    Trata-se de pedidos de habilitação neste Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1022 - Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público), na condição de assistente, por parte do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; e na qualidade de amicus curiae, pelo COLETIVO POR UM MINISTÉRIO PÚBLICO TRANSFORMADOR .
    É o relatório. 
    Quanto ao pedido de ingresso da entidade sindical na posição de assistente, não se mostram atendidos os requisitos dos arts. 119 e 120 do Código de Processo Civil de 2015.
    Por outro lado, é firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 
    Neste caso concreto, o processo foi liberado para pauta em 11/2/2019, ao passo que o presente pedido de admissão como “amigo da CORTE” foi apresentado após essa data.
    Assim sendo, INDEFIRO OS PEDIDOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.  
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente